Tribunal: STF
Processo: AR 2751
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V e VIII DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. ASCENSÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAIS. ARTIGO 37, II, DA CF. INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE DEBATE EM TORNO DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA NO ARESTO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO NO ÂMBITO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I – Caso em exame



    1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida no RE 635.206-terceiro-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, nos autos de ação civil pública, na qual o Ministério Público Federal pretendia o reconhecimento da vedação constitucional aos provimentos derivados de cargos públicos ocorridos após a Constituição Federal de 1988. 



    2. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à ação rescisória porque ausentes os requisitos legais para a sua propositura.



    II – Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese, ocorreu ou não erro de fato e violação à norma jurídica, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, ao não se aplicar, na decisão rescindenda, o princípio da segurança jurídica. 



    III – Razão de decidir 



    4. Na decisão que se pretende desconstituir, concluiu-se que a hipótese em análise seria diversa da apreciada em outros precedentes desta Corte apontados pela parte Autora.



    5. Isso porque, não se aplicaria o princípio da segurança jurídica, uma vez que no recurso extraordinário a parte Recorrente pretendeu que fosse proferida uma nova posição jurídica sobre a controvérsia, considerando que, naqueles autos, não estava presente situação jurídica consolidada a afastar, excepcionalmente, o entendimento desta Corte, no sentido de que as promoções e ascensões funcionais constituem forma de provimento derivado incompatível com o artigo 37, II, da Constituição Federal.



    6. Conforme exposto na decisão agravada, no caso concreto, a inconstitucionalidade das hipóteses de provimento derivado, vigentes no ordenamento constitucional anterior, fora reconhecida tanto no âmbito administrativo, quanto no judicial, há mais de 20 anos. 



    7. O erro de fato deve corresponder à equivocada percepção da situação fática, representada nos autos pelos elementos probatórios, o que levaria o julgador a erroneamente admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.



    8. A decisão rescindenda está em conformidade com o pedido posto na ação civil pública, nos termos do decidido na instância de origem e em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    9. No que diz respeito às matérias relativas à prescrição nos termos do Decreto 20.910/32 e à decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999, ressalto que não houve debate sobre tais questões no julgamento do acórdão rescindendo pelo STF, o que impede a sua apreciação em sede de ação rescisória e de agravo regimental. 



    10. Ausente, portanto, o suposto erro de fato e a alegada violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V e VIII, do CPC. Dessa forma, não se observam os pressupostos de cabimento da ação rescisória.



    IV - Dispositivo



    11. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão monocrática quanto aos horários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.